Tribunal: TJDFT
Processo: 0004204-89.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0004204-89.2017.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUVECI DE MACEDO BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retire-se o feito da pauta de julgamento e ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Atendido, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 27 de agosto de 2022 10:55:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora